Tribunal: TJMT
Processo: 1021814-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: L. V. P., representado por seu genitor PLINIO PELLENZ JUNIOR
Processo na origem: 1029981-39.2021.8.11.0002
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação Ordinária de Obrigação de Fazer que L. V. P., representado por seu genitor PLINIO PELLENZ JUNIOR move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a realização integral dos procedimentos/tratamentos prescritos pelos médicos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias de multa (Id. 111789491).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO assevera que não estão presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).
Assevera que possui profissionais capacitados em sua rede credenciada para os atendimentos prescritos (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional).
Acrescenta que não tem a obrigação legal ou contratual em custear o tratamento de terapias pelos métodos ABA e Integração Sensorial, porquanto não previstos no Rol de Procedimentos da ANS, bem como não existem estudos que evidenciem sua eficácia ou superioridade em relação ao tratamento convencional.
Aduz que há que se observar o precedente do STJ quanto a taxatividade do rol de procedimentos da ANS (Resp 1.733.013/PR).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Alternativamente, sejam aplicados os valores de tabela em eventuais tratamentos realizados fora da rede credenciada.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravado, atualmente com 3 anos de idade é dependente de seu genitor no plano denominado UNIMED SUPER CLASS COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA, registrado sob o número 0560109235000634, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CD: F84 – fl. 18), com comprometimento da fala, habilidades motoras e interação social.
Nesta condição, necessita iniciar tratamento com terapia comportamental para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator